Tribunal: STF
Processo: ARE 1442369
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    A parte recorrente afirma que “a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional”.



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso, a fim de que o feito tenha regular processamento.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência/Vice-Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento o recurso e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



     Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente